Tribunal: STF
Processo: AI 764914
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Interposição anterior à 
   apresentação, pela outra parte, de embargos declaratórios à mesma 
   decisão. Ratificação. Desnecessidade. Inexistência de violação ao 
   art. 538 do CPC. É desnecessária a ratificação de recurso 
   extraordinário interposto em momento anterior à apresentação de 
   embargos declaratórios, pela parte contrária ou por litisconsorte, 
   ao mesmo acórdão.

2. RECURSO. Agravo de instrumento. Cópia 
   integral do acórdão recorrido. Falta. Traslado incompleto. Peça 
   essencial à cognoscibilidade do recurso. Negativa de seguimento. 
   Agravo regimental improvido. Aplicação do art. 544, § 1º, do CPC. 
   Precedente. Não se conhece de agravo a cujo instrumento falte cópia 
   integral do acórdão objeto do recurso extraordinário não admitido.